Tribunal: STF
Processo: RHC 252039
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 964.761/PR.



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores. 



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, requer-se dado provimento ao recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, permitindo-se ao recorrente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal e eventuais recursos cabíveis, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.”



    Remetidos os autos com vista à Procuradoria-Geral da República, esta se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso manejado em face de decisão monocrática. Não esgotamento da instância precedente. Não conhecimento. Prisão preventiva. Ordem pública e aplicação da lei penal. Modus operandi. Fuga do distrito da culpa. Fundamentação idônea. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, na ocasião dos fatos, a vítima teria olhado por cima do muro que dividia a residência de seu tio e aquela do acusado, para verificar a origem de ruídos que se assemelhavam a tiros. O acusado, ao perceber a presença do ofendido, imaginando se tratar de invasão à sua propriedade, teria efetuado disparos na região facial da vítima, causando-lhe a morte imediata, apenas porque imaginara estar a vítima tentando invadir sua residência. Após a execução do delito, o réu evadiu-se, vindo a ser localizado somente após três dias.



    (...)



    Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, ‘não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar’ (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 



    Consigne-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...). 



    Nesse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente